Tribunal: CARF
Processo: 10730.906590/2011-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-16

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.906590/2011-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.186 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
INDUSTRIAS SINIMBU S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2002
PIS. BASE DE CÁLCULO. ALARGAMENTO. LEI No 9.718/98.
INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO DO STF EM REPERCUSSÃO
GERAL.
A decisão que considerou constitucional o caput do art. 3o da Lei no 9.718/98 e
declarou a inconstitucionalidade de seu § 1o estabeleceu que apenas o
faturamento mensal da sociedade empresária, representado pela receita bruta
advinda das atividades típicas da pessoa jurídica, integram a base de cálculo da
Contribuição para PIS/PASEP e COFINS. Aplicação do RE no 585.235/MG
proferido em regime de repercussão geral.
As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em regime de
repercussão geral deverão ser reproduzidas no julgamento do recurso
apresentado pelo contribuinte, por força do disposto no artigo 62, § 2o, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
PIS.
VARIAÇÃO
CAMBIAL
POSITIVA
EM
OPERAÇÃO
DE
EXPORTAÇÃO.
NÃO
INCIDÊNCIA.
DECISÃO
DO
STF
EM
REPERCUSSÃO GERAL.
Não incidem as contribuições ao PIS/PASEP e COFINS sobre a receita
decorrente da variação cambial positiva obtida nas operações de exportação de
produtos. Aplicação do RE no 627.815/PR proferido em regime de repercussão
geral.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do julgador
é, verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito
Passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a sua
convicção, mas de forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada
pelo interessado.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.906590/2011-56
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.186 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.906590/2011-56

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Francisco Martins
Leite Cavalcante.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
Refere-se o presente processo a pedido de compensação relativo a pagamento
realizado a título de Contribuição para o PIS/PASEP, alegadamente recolhida a maior do que o
devido, o qual não foi homologado pela unidade jurisdicionante por não ter sido confirmada a
existência do crédito apontado na declaração de compensação.
Por economia processual e por sintetizar a realidade dos fatos, reproduzo o
relatório da decisão de piso:
“Cuidam os autos da Compensação de crédito de Pagamento Indevido ou a Maior, Darf
arrecadado em 15/10/2002, no valor de R$ 14.720,76, referente ao período de apuração
de 30/09/2002, código de receita 8109, com débito(s) próprio(s) da contribuinte.
Irresignada com a não-homologação da compensação pela instância "a quo", a
interessada oferece manifestação de inconformidade, alegando, em síntese, que:
Com a MP 1.858-6 (art. 14), de 29.06.99, as receitas de exportação (adicionada a elas a
variação cambial positiva decorrente do contrato de exportação) ficaram isentas do PIS
e da Cofins, a partir de 01/02/99. Ainda, com a Emenda Constitucional no 33, de
11/12/2001, as receitas decorrentes de exportação passaram a gozar de imunidde,
conforme parágrafo 2o acrescentado ao art. 149 da CF (As contribuições sociais e de
intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste art.: não incidirão sobre as
receitas decorrentes de exportação).
Diante das razões invocadas, requer seja reconhecido seu direito à restituição, referente
aos indevidos pagamentos de PIS, em virtude da não-dedução da base de cálculo
daquelas exações”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília - DF
(DRJ/Brasília), por meio do Acórdão no 03-066.352 - 4a Turma da DRJ/BSB (doc. fls. 025 a
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.186 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.906590/2011-56

028)1, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão
assim ementada:
"ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO CRÉDITO DO
SUJEITO PASSIVO.
A compensação de créditos tributários só pode ser efetuada com crédito líquido e certo
do sujeito passivo; no caso, o pretenso crédito da empresa é inexistente.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo demonstrar, por meio de provas hábeis, a composição e a
existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam
aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
Não resignada com o resultado insatisfatório após a decisão de primeira instância
e tendo sido cientificada em 06/04/2015 pelo recebimento da Intimação no 121/2015, da Agência
da Receita Federal do Brasil em Nova Friburgo - RJ, como se atesta a partir do Aviso de
Recebimento - AR (doc. fls. 037), a recorrente formalizou seu Recurso Voluntário (doc. fls. 040
a 050) em 04/05/2015, como se extrai do Termo de Solicitação de Juntada (doc. fls. 039).
Em seu apelo, a recorrente alega, em síntese, que:
a) no Despacho Decisório restou o entendimento que o crédito utilizado pela
empresa não teria sido embasado pelos seus documentos contábeis-fiscais e
“o julgador administrativo, sem entrar no mérito se de fato a contribuinte
teria direito ou não ao crédito, julgou improcedente sua manifestação de
inconformidade”, razão pela qual anexa ao presente recurso a cópia do seu
livro-razão onde restaria comprovado documentalmente a origem do
crédito, devendo ser afastada a alegação de que não foi embasado seu
Recurso com prova documental de seu direito ao crédito;
b) de acordo com a Lei no 9.718/98, o PIS e a COFINS passaram a incidir
sobre “a receita bruta, sendo esta entendida como a totalidade das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por
ela exercida e a classificação contábil adotada para as receitas";
c) o art. 9o da mesma Lei estabeleceu que "as variações monetárias dos
direitos de crédito e das obrigações do contribuinte, em função da taxa de
câmbio ou de índices ou coeficientes aplicáveis por disposição legal ou
contratual serão consideradas, para efeitos da legislação do imposto de
renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição
PIS/PASEP e da COFINS, como receitas ou despesas financeiras,

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.186 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.906590/2011-56

conforme o caso" e, com base nestas normas, a Receita Federal teria
editado o Ato Declaratório no 73/99, estabelecendo que "as variações
monetárias ativas auferidas a partir de 10 de fevereiro de 1999 deverão ser
computadas, na condição de receitas financeiras, na determinação das
bases de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins";
d) mas a variação cambial positiva decorrente do contrato de exportação nada
mais seria do que receita oriunda da referida operação e esta variação
(receita) teria por fato gerador o contrato de exportação, não decorrendo,
portanto, de outra operação; e
e) o conceito de receita decorrente do contrato de exportação não comporta
restrições, se a lei não o fizer expressamente, e a Medida Provisória no
1858-6, de 29.06.99, em seu art. 14, teria isentado do PIS e da COFINS, a
partir de 10/02/99, as receitas decorrentes da exportação de mercadorias.
Ao fim de seu apelo, e “diante das razões invocadas, a Recorrente requer seja
reconhecido o seu direito à restituição, referente aos indevidos pagamentos a título de PIS, em
virtude da não-dedução da base de cálculo daquelas exações, na época própria, da totalidade
das despesas operacionais incorridas em cada mês de competência, decorrentes das atividades
da Recorrente, bem como, não haja a incidência da multa moratória, tendo em vista o instituto
da denúncia espontânea, como medida de melhor JUSTIÇA”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.
Conhecimento do recurso

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.186 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.906590/2011-56

O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele tomo conhecimento.
Não havendo arguição de preliminares, passo então à análise do mérito.
Análise do mérito
A lide materializada no presente processo se inicia com Manifestação de
Inconformidade pelo indeferimento de solicitação de compensação formalizada no PER/DCOMP
no 01020.62280.130707.1.3.04-4405, de 13/07/2007 (doc. fls. 013 a 017), por meio da qual a
recorrente informou ter realizado recolhimento a maior de PIS, referente ao período de apuração
encerrado em 30/09/2002.
Por meio do referido documento, a recorrente pretendia ver compensados débitos
da mesma contribuição relativos ao período de apuração JUN/2007, em montante de R$
8.339,22, a partir de créditos originários de DARF de 15/10/2002, no montante de R$ 14.720,76.
A denegação da solicitação formulada ocorreu por meio de Despacho Decisório
no qual, baseando-se em dados constantes de seus sistemas informatizados, a unidade
jurisdicionante constatou que o pagamento informado teria sido integralmente utilizado para
quitar débitos do contribuinte relativos ao período de apuração PA 30/09/2002.
A recorrente questiona a decisão de piso, sustentando que o indébito decorre do
recolhimento das contribuições sobre a variação cambial positiva decorrente do contrato de
exportação, que seria receita oriunda de operação de exportação, tendo por fato gerador o
contrato de exportação, sendo, portanto, isenta do PIS e da COFINS.
Analisando o mérito da questão posta a julgamento, inicialmente se constata que
se discutem a base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, estabelecida
pela Lei no 9.718/98, e a inclusão das variações monetárias dos direitos de crédito e das
obrigações do contribuinte, em função da taxa de câmbio, estabelecida pelo seu art. 9o.
Quanto ao tema, há de se ter em conta o reconhecimento da inconstitucionalidade
no cálculo do PIS e do COFINS efetuado com base na Lei no 9.718/98, de amplo conhecimento
deste Conselho.
A aplicabilidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, o qual, ao tratar da receita
bruta como base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS devidas pelas
pessoas jurídicas, estabeleceu que “entende-se por receita bruta a totalidade das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a
classificação contábil adotada para as receitas”, foi objeto de apreciação pelo Supremo
Tribunal Federal - STF.
Conforme entendimento assentado em sede de repercussão geral pela Suprema
Corte no Recurso Extraordinário no 585.235/MG, o conflagrado alargamento da base de cálculo
promovido pela Lei no 9.718/98 foi considerado inconstitucional. À luz da manifestação contida
na decisão prolatada, apenas o faturamento decorrente das atividades típicas da pessoa jurídica
está sujeito à incidência das Contribuições no sistema cumulativo de apuração. Vejamos:
“RE 585.235 QO-RG / MG - MINAS GERAIS
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.186 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.906590/2011-56

REPERCUSSÃO
GERAL
NA
QUESTÃO
DE
ORDEM
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. CEZAR PELUSO
Julgamento: 10/09/2008 Órgão Julgador: Tribunal Pleno EMENTA: RECURSO.
Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS. Alargamento da base de
cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade. Precedentes do Plenário
(RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de 1o.9.2006; REs nos
357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de
15.8.2006) Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo Plenário. Recurso
improvido. É inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS
prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.
Decisão
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, resolveu questão de ordem no sentido de
reconhecer a repercussão geral da questão constitucional, reafirmar a jurisprudência do
Tribunal acerca da inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei 9.718/98 e negar
provimento ao recurso da Fazenda Nacional, tudo nos termos do voto DF CARF MF Fl.
848 do Relator. Vencido, parcialmente, o Senhor Ministro Marco Aurélio, que entendia
ser necessária a inclusão do processo em pauta. Em seguida, o Tribunal, por maioria,
aprovou proposta do Relator para edição de súmula vinculante sobre o tema, e cujo teor
será deliberado nas próximas sessões, vencido o Senhor Ministro Marco Aurélio, que
reconhecia a necessidade de encaminhamento da proposta à Comissão de
Jurisprudência.
Votou
o
Presidente,
Ministro
Gilmar
Mendes.
Ausentes,
justificadamente, o Senhor Ministro Celso de Mello, a Senhora Ministra Ellen Gracie e,
neste julgamento, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa. Plenário, 10.09.2008.
110 - Ampliação da base de cálculo da COFINS.
Tese
É inconstitucional a ampliação da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS
prevista no art. 3o, § 1o, da Lei 9.718/98.
Esclarece o Relator do processo, Ministro Cezar Peluso, que:
“O recurso extraordinário está submetido ao regime de repercussão geral e versa sobre
tema cuja jurisprudência é consolidada nesta Corte, qual seja, a inconstitucionalidade do
§ 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que ampliou o conceito de receita bruta, violando,
assim, a noção de faturamento pressuposta na redação original do art. 195, I, b, da
Constituição da República, e cujo significado é o estrito de receita bruta das vendas de
mercadorias e da prestação de serviços de qualquer natureza, ou seja, soma das receitas
oriundas do exercício das atividades empresariais (...)”
Também deve ser de observância pelos Conselheiros o entendimento manifestado
no RE no 627815/PR, de relatoria da Exma. Min. Rosa Weber, também sob repercussão geral,
que estabeleceu a tese da inconstitucionalidade da incidência da contribuição ao PIS e da
COFINS sobre a receita decorrente da variação cambial positiva obtida nas operações de
exportação de produtos (verbis):
“EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO
INCIDÊNCIA. TELEOLOGIA DA NORMA. VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA.
OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO.
I - Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em que debatida a questão da
hermenêutica constitucional aplicada ao tema das imunidades, adotou a interpretação
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.186 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.906590/2011-56

teleológica do instituto, a emprestar-lhe abrangência maior, com escopo de assegurar à
norma supralegal máxima efetividade.
II - O contrato de câmbio constitui negócio inerente à exportação, diretamente
associado aos negócios realizados em moeda estrangeira. Consubstancia etapa
inafastável do processo de exportação de bens e serviços, pois todas as transações
com residentes no exterior pressupõem a efetivação de uma operação cambial,
consistente na troca de moedas.
III – O legislador constituinte - ao contemplar na redação do art. 149, § 2o, I, da Lei
Maior as “receitas decorrentes de exportação” - conferiu maior amplitude à desoneração
constitucional, suprimindo do alcance da competência impositiva federal todas as
receitas que resultem da exportação, que nela encontrem a sua causa, representando
consequências financeiras do negócio jurídico de compra e venda internacional. A
intenção plasmada na Carta Política é a de desonerar as exportações por completo, a fim
de que as empresas brasileiras não sejam coagidas a exportarem os tributos que, de
outra forma, onerariam as operações de exportação, quer de modo direto, quer indireto.
IV - Consideram-se receitas decorrentes de exportação as receitas das variações
cambiais ativas, a atrair a aplicação da regra de imunidade e afastar a incidência
da contribuição ao PIS e da COFINS.
V - Assenta esta Suprema Corte, ao exame do leading case, a tese da
inconstitucionalidade da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre a
receita decorrente da variação cambial positiva obtida nas operações de
exportação de produtos.
VI - Ausência de afronta aos arts. 149, § 2o, I, e 150, § 6o, da Constituição Federal.
Recurso extraordinário conhecido e não provido, aplicando-se aos recursos sobrestados,
que versem sobre o tema decidido, o art. 543-B, § 3o, do CPC.
Decisão
O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto da Relatora, conheceu e negou
provimento ao recurso extraordinário. Votou o Presidente, Ministro Joaquim Barbosa.
Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Falaram, pela recorrente, o Dr.
Getúlio Eustáquio de Aquino Júnior, Procurador da Fazenda Nacional, e, pela recorrida,
a Dra. Anete Mair Medeiros. Plenário, 23.05.2013.” (RE 627815/PR – Min. Rosa
Weber)
Não obstante, o que observo é que o mérito da incidência das contribuições sobre
a variação cambial decorrente de exportações de produtos não chegou a ser apreciado pelo
colegiado de primeira instância.
O Acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
mantendo hígida a não homologação do direito creditório pleiteado, sob o entendimento de que a
compensação de créditos tributários só poderia ser efetuada com crédito líquido e certo do
sujeito passivo e, no caso, o pretenso crédito da empresa seria inexistente, pois não teria o
interessado comprovado, por meio de provas hábeis, a composição e a existência do crédito que
alegava possuir, nos seguintes termos (fls. 028 e ss. – grifos nossos):
“Assim, neste momento processual, para se comprovar a liquidez e certeza do crédito
informado na declaração de compensação é imprescindível que seja demonstrada na
escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos,
a diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.186 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.906590/2011-56

Ainda, neste caso, o ônus da prova recai sobre a contribuinte interessada, que deve
trazer aos autos elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato
questionado. A respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 333:
(...)
Além disso, a manifestante não juntou nos autos seus registros contábeis e fiscais,
acompanhados de documentação hábil, para infirmar o motivo que levou a
autoridade fiscal competente a não homologar a compensação ou comprovar
inclusão indevida de valores na base de cálculo, erro material na apuração do
imposto e reduções de valores da base de cálculo de débito confessado em DCTF.
Portanto, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido
e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há o
que ser reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa.
De mais a mais, trata-se de receitas de exportação isentas, conforme fundamenta a
interessada, que deveriam ser deduzidas na base de cálculo das referidas
contribuições sociais por ocasião da apuração do valor devido de PIS/Cofins na
respectiva DCTF e não crédito passível de restituição/compensação, possível de ser
oferecido em PER/Dcomp”.
Nesses termos, penso que está correta a decisão de piso. Este E. Conselho tem
mantido o entendimento de que em processos de restituição/ressarcimento/compensação, é do
contribuinte o ônus de apresentar os elementos necessários à comprovação do pagamento
indevido ou a maior, de forma a comprovar a liquidez e certeza do crédito tributário vindicado.
Vê-se que, na Manifestação de Inconformidade que deu início ao contencioso,
limitou-se a recorrente a questionar a incidência das contribuições, sem trazer qualquer elemento
que infirmasse a constatação de que o crédito que daria origem à compensação declarada já
estaria alocado para a extinção de outros débitos, dando ensejo ao não reconhecimento do
indébito.
Também não foram carreados aos autos como visto, quando da instauração do
litígio, elementos indicassem a existência do direito ao crédito nos termos das decisões do E.
Tribunal, como a escrita contábil e fiscal relativamente às operações de exportação e sua
vinculação com a variação cambial, além dos demais documentos a ela inerentes, apontando o
alegado recolhimento indevido ou a maior, o que levou, a meu sentir, corretamente a decisão de
piso à improcedência da Manifestação de Inconformidade.
Somente em sede de Recurso Voluntário a recorrente trouxe aos autos elementos
que entende capazes de comprovar o alegado.
É farta a jurisprudência deste Conselho no sentido de que, em pedidos de
restituição/compensação/ressarcimento, é do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e
liquidez do crédito pretendido e ainda que a prova documental deve ser produzida até o momento
processual da reclamação, precluindo o direito da parte de fazê-lo posteriormente, salvo prova da
ocorrência de qualquer das hipóteses que justifiquem sua apresentação tardia. Estas decisões
estão amparadas:
i) na legislação tributária, que dispõe que a DCTF é instrumento de
confissão de dívida e constituição definitiva do crédito tributário (art. 5o do
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.186 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.906590/2011-56

Decreto-Lei no 2.124, de 19843) e que a compensação de débitos tributários
somente pode ser efetuada mediante existência de créditos líquidos e certos
do interessado perante a Fazenda Pública (art. 170 do CTN4);
ii) na lei que trata do processo administrativo tributário federal, que
estabelece que a prova documental deve ser apresentada na impugnação, a
menos que fique demonstrada sua impossibilidade por motivo de força
maior, refira-se a fato ou direito superveniente ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriores (art. 16, §4o, do Decreto no 70.235, de 19725);
iii) no art. 373 da Lei no 13.105/20156, aplicável subsidiariamente ao caso,
que determina que o ônus da prova incumbe a quem alega fato constitutivo
de direito.
É cediço que este E. Tribunal tem até flexibilizado texto seco da norma,
permitindo que sobrevenham documentos complementares que comprovem a existência do

3 Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais
administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando a existência de crédito
tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.
§ 2o Não pago no prazo estabelecido pela legislação o crédito, corrigido monetariamente e acrescido da multa de
vinte por cento e dos juros de mora devidos, poderá ser imediatamente inscrito em dívida ativa, para efeito de
cobrança executiva, observado o disposto no § 2o do artigo 7o do Decreto-lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983.
§ 3o Sem prejuízo das penalidades aplicáveis pela inobservância da obrigação principal, o não cumprimento da
obrigação acessória na forma da legislação sujeitará o infrator à multa de que tratam os §§ 2o, 3o e 4o do artigo 11 do
Decreto-lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-lei no 2.065, de 26
de outubro de 1983.

4Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.

5 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir.
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Incluído pela Lei
no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
6 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva
dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário,
poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que
deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no §1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte
seja impossível ou excessivamente difícil.
(...)

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.186 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.906590/2011-56

crédito. Como dito linhas acima, somente verificando estar minimamente comprovado nos autos
o pleito do sujeito passivo é que deve o julgador solicitar documentos de forma subsidiária à
atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte.
Contudo, no caso dos autos, como visto, a recorrente não se desincumbiu do seu
dever de trazer os necessários elementos de prova, aptos a lastrear a alegação de recolhimento
indevido ou a maior, de sorte que não merece acolhimento o pleito de reforma da decisão de
primeira instância.
A meu sentir, então, deve ser negado provimento ao Recurso Voluntário. É como
voto.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital